Tribunal: TJDFT
Processo: 0733881-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733881-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &amp; F LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &amp; F LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução n. 0709536-88.2025.8.07.0020, opostos contra a execução ajuizada em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S/A (processo n. 0726146-10.2024.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 245464057, autos de origem): É certo que a pessoa jurídica pode ser alcançada pela gratuidade de Justiça (art. 98 do CPC). Entretanto, a presunção de hipossuficiência, além de relativa, alcança somente a pessoa natural, devendo a pessoa jurídica comprovar tal situação (art. 99, § 3o, do CPC). Interpretando a legislação, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento, consubstanciado na Súmula 481, no sentido de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Intimada a emendar a inicial, a fim de juntar os seus 03 (três) últimos extratos bancários de todas as suas contas, balanços financeiros/contábeis e última declaração de imposto de renda, a parte embargante apresentou emenda no ID 241104710. Aduz que teve todo o seu estabelecimento comercial consumido por incêndio de grandes proporções, ocorrido em 01.04.2024 e que enfrenta dificuldades financeiras, face às execuções propostas contra ela. No entanto, não juntou qualquer documento determinado pelo Juízo. Portanto, os documentos trazidos aos autos não demonstram a incapacidade financeira da parte embargante para o recolhimento das custas processuais, ainda que de forma momentânea, uma vez que não juntou aos autos os documentos determinados, comprovando assim sua capacidade financeira. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência da pessoa jurídica, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Dispositivo Assim, INDEFIRO à parte autora os benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concedo à embargante o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para extinção. Nas razões recursais (ID 75122690), a agravante alegou não possuir condições de arcar com as custas judiciais porque seu estabelecimento comercial foi destruído por um incêndio em 01/04/2024 e, desde então, suas atividades estariam paralisadas e não estaria obtendo faturamento, o que teria desencadeado crise financeira com acumulação de um passivo elevado, que compreenderia R$ 353.118,00 (trezentos e cinquenta e três mil, cento e dezoito reais) de dívidas protestadas, R$ 874.314,92 (oitocentos e setenta e quatro reais, trezentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) de pendências no SERASA e execuções de títulos judiciais que ultrapassariam a monta de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Argumentou que a decisão violou o princípio da isonomia, pois obteve anteriormente, em outros 4 (quatro) processos em tramitação na 3a Vara Cível de Águas Claras, o benefício da gratuidade de justiça. Obtemperou que a prova documental acostada aos autos constitui prova suficiente para o deferimento de seu pedido e que, portanto, a exigência, pelo Juízo de origem, de apresentação de extratos, balanços e declaração de imposto de renda afrontaria o seu direito fundamental de acesso à Justiça. Dessa forma, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento final do agravo, e, no mérito recursal, a reforma da decisão para conceder-lhe a gratuidade de justiça. Preparo dispensado por força do art. 101, §1o[1], do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I[2], do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300[3] e 995, parágrafo único[4], do CPC). Necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, pois, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Ressalte-se que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, prevista no art. 99, §3o, do CPC[5], alcança apenas as pessoas naturais, conforme ressaltado pelo texto legal. As pessoas jurídicas, portanto, não gozam dessa presunção, devendo desincumbir-se do ônus de comprovar o fato respectivo para que possam usufruir da benesse. Ademais, incumbe ao magistrado averiguar de ofício a idoneidade da declaração de pobreza e o pedido de gratuidade, deferindo ou não o benefício à luz do princípio da livre convicção motivada e ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso vertente, verifico a recalcitrância do agravante em complementar o acervo probatório espontaneamente apresentado com a petição inicial, a despeito de ter sido instado pelo Juízo de origem (ID 237642738 do processo de origem) a juntar extratos bancários, demonstrativos contábeis e declaração de imposto de renda. Não obstante, a agravante demonstrou, através de reportagens jornalísticas, a notoriedade do incêndio sofrido em seu estabelecimento comercial, o que, embora não constitua prova da efetiva interrupção de suas atividades nem do faturamento sem restabelecimento até a presente data, permite um juízo de verossimilhança da probabilidade do direito alegado, mormente diante do quadro de elevado endividamento perfunctoriamente demonstrado. Lado outro, verifica-se a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar a extinção dos embargos à execução na origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, empreenda solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se descortinada situação fática diversa. Saliente-se, sobretudo, que a destruição do estabelecimento comercial pelo incêndio e a existência de dívidas só serviriam de supedâneo para sustentar a falta de recursos financeiros diante da prova da inexistência de reserva de recursos ou de outros ativos em seu nome, fato ainda não demonstrado, a princípio, neste recurso ou na origem. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até o julgamento definitivo do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Nos termos do art. 932, parágrafo único[6], do CPC, faculto ao agravante, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, a juntada dos extratos de todas as suas contas bancárias (corrente, poupança, de investimentos etc.), com abrangência dos últimos 30 (trinta) dias, incluído o saldo atual. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [4] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [6] Art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. ...